Tribunal: STF
Processo: RE 95272
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
TRIBUTO. PRESCRIÇÃO. LANCAMENTO. EXIGIBILIDADE - EXIGIVEL O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO CONSTITUIDO PELO LANCAMENTO, CORRE DESDE ENTÃO O PRAZO
PRESCRICIONAL, SALVO SE SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, NA CONFORMIDADE DO
ART. 151, III, DO CTN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.